Tribunal: STF
Processo: RE 536881
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-08
Data de publicação: 2008-10-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRESENTAÇÃO
   TARDIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA TEMPESTIVIDADE.
   IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO POSTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.              Incumbe ao recorrente, no momento
   da interposição do recurso, o ônus da apresentação de elementos
   suficientes, incontestáveis, que demonstrem sua tempestividade,
   sendo impossível fazê-lo quando os autos já se encontrarem neste
   Tribunal. Precedentes.
2.              Permanecem incólumes a
   jurisprudência desta Corte e o preceito disposto no artigo 115 do
   RISTF.
Agravo regimental a que se nega provimento.